Tribunal: TJSP
Processo: 1097552-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Contrato firmado com o SESC. Não subordinação ao disposto na Lei no 8.666/93, a despeito da vinculação aos princípios

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. Preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Afastamento. Contrato firmado com o SESC. Não subordinação ao disposto na Lei no 8.666/93, a despeito da vinculação aos princípios direcionados à Administração Pública. Pretensão atinente à nulidade de cláusula contratual que prevê prazo para o cumprimento da obrigação avençada. Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade no caso em comento, mercê da ausência de prova da ocorrência de fato superveniente imprevisível hábil a comprometer o sinalagma da relação contratual. Entraves burocráticos e crise financeira a compor, no caso em comento, o denominado fortuito interno. Multa administrativa por incontroverso atraso na prestação plenamente justificada nas circunstâncias. Improcedência da ação principal e procedência da reconvenção. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097552-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ART
AUDIO, VIDEO, PROJEÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - EPP, é apelado
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
2
VOTO No 7841
APELAÇÃO no 1097552-12.2018.8.26.0100
APELANTE: ART AUDIO, VÍDEO, PROJEÇÕES E INFORMÁTICA
LTDA - EPP
APELADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTO
DE
MULTIMÍDIA,
SONORIZAÇÃO
E
ILUMINAÇÃO.
Preliminar de não conhecimento do recurso por
inobservância ao princípio da dialeticidade. Rejeição.
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
Afastamento. Contrato firmado com o SESC. Não
subordinação ao disposto na Lei no 8.666/93, a
despeito da vinculação aos princípios direcionados à
Administração Pública. Pretensão atinente à nulidade
de cláusula contratual que prevê prazo para o
cumprimento da obrigação avençada. Teoria da
imprevisão. Inaplicabilidade no caso em comento,
mercê da ausência de prova da ocorrência de fato
superveniente imprevisível hábil a comprometer o
sinalagma da relação contratual. Entraves burocráticos
e crise financeira a compor, no caso em comento, o
denominado fortuito interno. Multa administrativa por
incontroverso
atraso
na
prestação
plenamente
justificada nas circunstâncias. Improcedência da ação
principal e procedência da reconvenção. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 267/273, de relatório adotado,
integrada pela decisão de fls. 279/280, que rejeitou os embargos
declaratórios, julgou improcedente o pedido inicial e procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
3
reconvenção
para
“CONDENAR
a
AUTORA-RECONVINDA
ao
pagamento da importância de R$ 17.602,45, acrescido de juros e
correção monetária a contar da notificação de pp. 105/110.” Com
relação à sucumbência, restou condenada a autora-reconvinda ao
“pagamento de custas e despesas processuais das duas ações e com
honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% do valor
dado à ação principal e mais 10% do total da condenação atualizada.”
Inconformada, apela a autora para a reforma da r.
sentença (fls. 282/313), argumentando com a aplicação da Lei no
8.666/93 ao denominado “Sistema 'S'”, afirmando que a r. sentença
apresenta contradição, omissão e obscuridade sobre o assunto,
caracterizada verdadeira negativa de prestação jurisdicional, em
afronta aos artigos 3o e 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil. Afirma que, uma vez habilitada, providenciou todos os atos
necessários
ao
cumprimento
contratual,
tendo
encontrado
dificuldades na aquisição dos equipamentos solicitados, o que gerou
atraso na entrega. Apresentou justificativa do atraso, demonstrando,
através de declarações oficiais dos fornecedores, a ocorrência de
fatos imprevisíveis que impediram o cumprimento da obrigação.
Assim, reiterando a narrativa contida na petição inicial, inclusive
mencionando a efetiva entrega dos produtos em 26.10.2017, na
capital, e no período de 20.10.2017 a 24.10.2017, no interior, aduz
que a apelada não comprovou ter experimentado prejuízo em razão
do ocorrido, remetendo, de forma errônea, ao item 5.1.1 do contrato,
e que o item 6.1 é claro no sentido de que o inadimplemento
contratual dá ensejo à aplicação de penalidades, no entanto, o
contrato foi executado integralmente. Houve concordância tácita da
ré, na medida em que não se cogitou de rescisão, tendo a mesma
atestado sua capacidade técnica. Defendendo sua idoneidade,
sustenta a incidência do disposto na Lei no 8.666/93, assim como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
4
dos princípios constitucionais inseridos no artigo 37 da Constituição
Federal, de forma que os contratos firmados com os Serviços Sociais
Autônomos se sujeitam à teoria da imprevisão, tal como admitido no
artigo 6o, inciso V do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta
que a aplicação da multa foi indevida, haja vista o cumprimento
tempestivo da avença, suscitando a inaplicabilidade dos artigos 55,
inciso VII, 58, inciso IV, 86, § 1o e 87, inciso II da Lei de Licitações,
por aplicação análoga, bem assim o disposto no artigo 396 do Código
Civil. Insiste ter agido corretamente, dentro dos prazos e ditames
legais e administrativos, devendo ser aplicada analogicamente a
Súmula 473 do STF. Afirma que a falta de produtos no mercado
nacional inviabilizou o cumprimento contratual no período aprazado,
não havendo como exigir qualquer tipo de reserva anteriormente à
contratação, que a r. sentença apresenta contradição, uma vez
reconhecido que as tratativas para a importação se iniciaram no
mesmo mês da contratação, e que o artigo 29 da Resolução no
1.252/2012 autoriza a prorrogação de prazo, de comum acordo.
Finaliza defendendo o direito à reparação pelo dano moral
experimentado e o quanto gasto a título de honorários advocatícios
contratuais, e prequestiona a matéria suscitada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 314/315).
Contrariedade apresentada a fls. 317/340, com arguição preliminar
de não conhecimento por ausência de impugnação específica.
Registra-se
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada pela apelante a fls. 342.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
5
Trata-se de ação anulatória de multa administrativa
com pedido de tutela de evidência cumulada com restituição de
valores, danos materiais e morais, promovida por Art Audio, Vídeo,
Projeções e Informática Ltda. EPP contra Serviço Social do Comércio
SESC.
De proêmio, afasta-se a preliminar arguida em
contrarrazões, porquanto a apelante, em que pese reproduzir, nesta
instância recursal, toda a narrativa exposta na exordial, não ignorou
a diretriz da dialeticidade recursal fixada pelos incisos II e III do art.
1.010 do CPC, de forma que a arguição de não conhecimento do
recurso deve ser, de pronto, afastada.
De igual forma, de ser rejeitada a preliminar de
nulidade do r. decisum, por ausência de fundamentação, tal qual
aventada pela autora apelante.
Com efeito, a decisão combatida está amparada em
sólida fundamentação, suficiente, de per se, ao equacionamento do
cerne da controvérsia, conduzindo à prejudicialidade lógica de
argumentos deduzidos pela autora, ora repisados no apelo, conforme
se verá, daí não se evidenciar ofensa, a toda evidência, ao art. 93, IX,
da CF e ao art. 489 do CPC.
Afinal, as razões expostas pelo d. julgador monocrático
bem evidenciam a racionalidade da opção interpretativa levada a
efeito, escorada em subsídios fornecidos pela prova documental,
permitindo, sob outro vértice, o controle intersubjetivo da parte,
detidamente deduzido em suas razões de insurgência.
Reza o art. 489, § 1o do CPC:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
6
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer
outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Não me parece seja acertado afirmar, como o faz parte
da doutrina, que a norma acima citada tenha operado mudança de
um sistema de motivação de decisões judiciais de fundamentação
suficiente, para um sistema de fundamentação exauriente1.
A mim me parece persistir íntegro o entendimento
jurisprudencial, de há muito cristalizado sob a égide do revogado
CPC/73, no sentido de não se impor ao magistrado o enfrentamento
de todas as alegações das partes. Neste exato sentido, obtemperaram
MARINONI ARENHART MITIDIERO2, “... é preciso perceber que o
juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes
ao longo de seus arrazoados, apenas os argumentos relevantes é que devem
ser enfrentados”.
É dizer, o que não é de se admitir, no CPC revogado,
ou no novo, é o não enfrentamento dos argumentos relevantes, das
teses suscitadas pelas partes, efetivamente capazes de infirmar, ao
menos a princípio, as conclusões do julgador. E nisso o dispositivo
1 Nesse sentido o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu prestigiado Código de
Processo Civil Comentado, Ed. Juspodivm, 5a ed., 2020, p. 882.
2 “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 4a ed., p. 615.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
7
legal apontado não poderia ser mais cristalino.
Tenha-se presente, de mais a mais, o teor do
enunciado no 12 da ENFAM, segundo o qual “Não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar
de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante”.
Quanto ao mérito, o MM. Juiz de Direito a quo, Dr.
Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros Mateo, analisou de forma
detalhada todos os argumentos das partes, as questões
controvertidas e a prova trazida aos autos, de modo que se impõe
apenas ratificar os fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, de acordo com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e
vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK;
Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
BERETTA DA SILVEIRA).
Aos fundamentos da r. sentença hostilizada, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
8
no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo colegiado,
resta acrescer as seguintes ponderações.
Infere-se do processado que as partes, considerando o
resultado do pregão eletrônico PE C
088/2016, firmaram, em
16.2.2017, o denominado “Termo de Registro de Preço
TRP no
15.117”, tendo por objeto o fornecimento de equipamentos de
multimídia, sonorização e iluminação às unidades do SESC no
Estado de São Paulo (fls. 44/49).
As partes não controvertem quanto ao compromisso
contratual assumido pela autora, de entregar ao SESC, nos termos
da cláusula 6, alínea 'g' (fls. 46), os equipamentos por ele adquiridos,
“no prazo de 30 dias após a assinatura do Pedido ao Fornecedor,
ocorrida em 15.8.2017, encerrando-se, portanto, em 14.09.2017”, (fls.
151).
Pois bem. Uma vez noticiada a impossibilidade de
cumprimento na data aprazada, argumenta a autora com a aplicação
da teoria da imprevisão ao contrato ora discutido, por incidência do
disposto
na
Lei
no
8.666/93,
assim
como
dos
princípios
constitucionais destinados aos negócios jurídicos firmados com a
administração pública, para o fim de anular a cláusula 6.1.1, das
condições contratuais firmadas (fls. 54) e eximir-se do pagamento da
multa contratual.
A r. sentença, após ponderar sobre a natureza jurídica
do réu SESC, bem obtemperou a sua não sujeição aos ditames da
Lei no 8.666/93, malgrado vinculado à observância dos princípios
constitucionais da Administração Pública insculpidos no artigo 37
da Constituição Federal, afastando, por fim, a pretendida aplicação
da teoria da imprevisão no caso em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
9
Do substrato fático do litígio extrai-se o pedido de
compra datado de 15.8.2017 (fls. 56). Logo, a partir do que
estabeleceram as partes no propalado contrato, caberia à autora o
fornecimento dos itens nele inseridos em até 30 dias.
A fls. 65/66 observa-se mensagem eletrônica enviada
em 12.9.2017, ou seja, dois dias antes do vencimento do prazo
inicial, com pedido de prorrogação de 90 dias do prazo existente. O
argumento utilizado, segundo a missiva, diz respeito à necessidade
de importação dos equipamentos e aos entraves burocráticos
decorrentes, esclarecendo, a partir da mensagem eletrônica enviada
em outubro do mesmo ano de 2017, que se trata de um ano de crise,
e que diversos fornecedores, seja no mercado interno e/ou externo,
não estão trabalhando com grandes estoques de produtos (fls.
81/82).
A partir da troca de mensagens é possível ver que a
autora, de fato, enfrentou dificuldades para o cumprimento da
obrigação contraída, vale dizer, a entrega dos equipamentos no prazo
de 30 dias.
No entanto, não há nada nos autos a indicar que
referidas dificuldades decorreram de fatores supervenientes e
imprevisíveis à contratação, sendo certo que entraves burocráticos
para a importação de equipamentos produzidos no exterior fazem
parte do comumente chamado “fortuito interno”.
Não se olvida de que o Direito Privado busca conciliar
o princípio da força obrigatória do contrato, com outros princípios,
de igual relevância, dentre os quais o do equilíbrio contratual,
partindo do pressuposto de que o contrato cujo cumprimento onere
demasiadamente uma das partes viola também o princípio da boa-fé

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
10
objetiva. A revisão contratual, nessa senda, emerge como
instrumento de manutenção do sinalagma funcional dos contratos,
de modo a adequá-los à diretriz da eticidade.
Mas precisamente porque não se concebe seja
olvidada a necessária proteção da segurança jurídica, a intervenção
judicial há de ser excepcional, não podendo deixar de ter em mente
que, conforme obtempera com peculiar felicidade o Ministro
argentino Ricardo Luis Lorenzetti3, quem celebra um contrato,
especula e, por seu intermédio, ganha ou perde. Por isso, o Direito
não deve intervir na avaliação dos contratantes, sob pena de arruiná-
la. A intervenção, bem por isso, somente se admite em certas e
precisas circunstâncias, no caso, nem de longe vislumbradas,
ausentes os pressupostos da imprevisibilidade e inevitabilidade,
essenciais à invocação da teoria da imprevisão.
Realmente, para a aplicação da teoria da imprevisão,
como pretende a autora, faz-se necessária a comprovação de
acontecimento imprevisível e inevitável, o que, diga-se, em momento
algum restou comprovado nos autos, haja vista a genérica arguição,
sem documento que a respalde, de crise financeira e ausência
momentânea de estoque. Digno de registro que, mesmo à luz do
direito administrativo, tão invocado pelo apelante, estão excluídos da
imprevisão, entre outros fatores, “todas as circunstâncias que pudessem
ser objeto de cálculo e prudência do contratante”, como bem faz ver o
autorizado magistério de Otávio Rodrigues Júnior4.
Neste espeque, cabia à autora, a partir do ônus
probatório que lhe pesava sobre os ombros, a demonstração de que
os fatores “crise” e “entraves burocráticos” atuaram de maneira
3 “Tratado de Los Contratos”, Parte General, Rubinzal-Culzoni Editores, 2018, p. 623.
4 Revisão Judicial dos Contratos Autonomia da Vontade e Teoria da Imprevisão”, Jurídico Atlas,
2a ed., 2006, p. 254.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
11
excepcional, sobretudo imprevisível, a implicar no atraso inevitável
no fornecimento dos produtos, o que, diga-se, poderia ter sido
demonstrado facilmente, a partir de compras pretéritas realizadas
junto aos mesmos fornecedores indicando, por exemplo, os prazos
até então praticados.
Ao contrário, a correspondência encaminhada por
FHB Comercial Eletrônica Ltda EPP a fls. 88/89, embora mencione a
imediatidade em que o pedido da autora foi realizado, apenas
reconhece a indisponibilidade dos produtos em estoque, por se tratar
de produtos importados.
No mesmo seguimento as informações de Merlin Vídeo
Ltda., distribuidora Canon Brasil, esclarecendo a fls. 97, como
motivo de atraso, a indisponibilidade de peças e acessórios nos
meses de agosto e setembro (fls. 97), bem assim aquelas prestadas
por Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda. na
correspondência de fls. 99.
Bem a este propósito, como bem ponderou o d. juízo a
quo, “o atraso da autora, todavia, não ficou totalmente justificado
pelas declarações apresentadas pelas importadoras, pelos seguintes
motivos:
I()
A autora ao assinar o contrato tinha conhecimento de que
havia assumido o compromisso de fornecer produtos
importados em até 30 dias da apresentação do pedido e,
portanto, deveria ter o cuidado de reservar junto a seus
fornecedores os produtos necessários para cumprimento
do contrato com a maior antecedência possível, diante do
previsível risco de ocorrer um desabastecimento do
mercado interno que exigiria o cumprimento das etapas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
12
importação dos produtos e, na hipótese tratada nos autos,
não apresentou qualquer prova documental de que buscou
a reserva dos produtos para cumprir o contrato com a
antecedência que a prudência recomendava;
II) A autora aguardou até dois dias antes do término do
prazo limite para a entrega dos produtos para informar a
impossibilidade de cumprir o prazo contratual, diante da
necessidade de importação dos produtos, o que é
indicativo de inobservância do dever de mitigar as
consequências de seu inadimplemento, na medida em que
todos os fornecedores consultados pela autora indicam a
necessidade de pelo menos 40 dias para finalizar o
processo de importação;
III) não comprovou a data em que formalizou o pedido
perante a importadora que efetivamente utilizou para
compra dos produtos fornecidos com atraso e a data
estimada pelo seu fornecedor para a entrega dos produtos
encomendados.
Realmente, forçoso reconhecer, a partir do conjunto
probatório produzido nos autos, mercê da assunção das partes ao
julgamento antecipado da lide, delineado diante da ausência de
impugnação específica acerca do imediato sentenciamento do feito,
que a genérica referência à crise financeira e entraves burocráticos,
há de ser considerada, para além de qualquer dúvida, como “fortuito
interno”, inerente ao risco da atividade empresarial engendrada, sem
o condão, bem por isso, de encerrar a alvitrada excludente de
responsabilidade pela mora incorrida, da qual deflui, ipso facto, a
legitimidade da incidência da multa contratual ajustada, corolário da
força obrigatória do contrato, em necessário prestígio à autonomia
da vontade privada.
Na expressão do consagrado magistério de Sergio
Cavalieri Filho, o fortuito interno “Não exclui a responsabilidade do
fornecedor, porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097552-12.2018.8.26.0100 -Voto no 7.841
13
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do
produto ou de formulação do serviço” (“Programa de Responsabilidade
Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 182).
É dizer, o fator invocado pela autora como
supostamente hábil à pretendida exclusão da multa contratual por
atraso no cumprimento, claramente delineado nos autos, é
qualificado como risco previsível, cuja assunção não se concebe seja
destacada da álea própria e inerente da atividade empresarial em
questão, para repasse à ré.
Nessa quadra de ideias, e ponderando-se que o
atestado de capacidade técnica emitido pela ré (fls. 111), longe do
quanto sustentado pela autora, não implica no perdão da multa ou
admissão de prazo superior ao contratado para cumprimento da
prestação, de rigor a manutenção integral da sentença, observado
que o indeferimento dos demais pleitos reparatórios guarda estrita
correlação com o indeferimento do pedido principal, e por isso,
restam igualmente rejeitados.
Por corolário, de rigor manter-se a procedência do
pedido reconvencional, nos exatos termos da r. sentença.
À guisa de conclusão, desprovido o apelo, majoro a
verba honorária para o equivalente a 12% do valor dado à ação
principal e mais 12% do total da condenação, atualizado, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator